Tribunal: TJBA
Processo: 8001866-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001866-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DAIANA SILVEIRA NERY

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DA PARTE AUTORA. CLASSIFICADA NA 795ª POSIÇÃO.

INCONFORMISMO DO ESTADO DA BAHIA. INACOLHIMENTO.
SENTENÇA EM HARMONIA COM ACÓRDÃO PROFERIDO EM PRECENDENTE VINCULANTE (MS
8019063-93.2019.8.05.0000) DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA
.
DIREITO À NOMEAÇÃO ATÉ A CLASSIFICAÇÃO 1.416. APELADA CLASSIFICADA NA POSIÇÃO 795 DA LISTA DOS APROVADOS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL.
RECURSDO NÃO PROVIDO.

I- Os arts. 926 e 927, V do CPC/2015 inseriu na processualística brasileira o sistema de precedentes obrigatórios, em ordem a buscar harmonia com o entendimento da jurisprudência e do magistério da doutrina sobre o efeito vinculante de teses jurídicas fixadas em regime de julgamento específico, objetivando concretizar a segurança jurídica que decorre, também, da coerência das decisões judiciais.

II- O Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do MS n.
8019063-93.2019.8.05.0000
, reconheceu, em favor dos candidatos ao cargo
Técnico Judiciário/Escrevente que
ficaram
classificados na posição 1.416,
o direito subjetivo de serem nomeados
.
Considerando que a apelada
ficou classificada na posição 795 posição
da lista final dos aprovados
para o sobredito cargo
, e que o resultado do julgamento da ação mandamental acima mencionada
é
de observância obrigatória
, conforme o art. 927, V do CPC/2015,
tem a recorrida direito subjetivo a ser nomeada
para exercer as funções do cargo de
Técnico Judiciário/Escrevente. Jurisprudência do TJBA. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários em sucumbência recursal.

III- APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001866-20.2022.8.05.0001

interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
em face de
DAIANA SILVEIRA NERY.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
, confirmando a sentença,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA